Tribunal: TJBA
Processo: 8045397-62.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-17
Data de publicação: 2024-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045397-62.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADEILSON PEREIRA NEPOMUCENO e outros (9) Advogado(s): PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE LIMITAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO MULTITUDINÁRIO. DIFICULDADE DE DEFESA NÃO OBSERVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 113, §1º DO CPC. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO POR ESTA EGRÉGIA CORTE. ALEGAÇÃO AFASTADA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO NÃO INDUZ LITISPENDÊNCIA PARA AÇÕES INDIVIDUAIS. MÉRITO. POLICIAIS MILITARES APOSENTADOS NA PATENTE DE 1º TENENTE E DE CAPITÃO. CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO (GCET). POSSIBILIDADE – EXEGESE DA LEI N. 7.990/01. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEVER DE APLICAR A RESOLUÇÃO 153/2014. NOVO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA GENÉRICA. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos de Mandado de Segurança nº. 8045397-62.2022.8.05.0000, em que são Impetrante e Impetrado, respectivamente, ADEILSON PEREIRA NEPOMUCENO e OUTROS e o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar de limitação do litisconsórcio multitudinário, REJEITAR a prejudicial de mérito de decadência e prescrição e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator adiante expostos. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA